Tribunal: TJDFT
Processo: 0701396-67.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSENTES OS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra decisão do 1o JEFP que deferiu em parte o pedido de tutela antecipada tão somente para determinar que o Distrito Federal se abstenha de descontar dos proventos do autor, ora agravante, valores pagos de forma indevida pela Administração. Narra que é bombeiro militar reformado e foi notificado pelo agravado sobre descontos a serem realizados em seus proventos de aposentadoria, para fins de ressarcimento ao erário, com fundamento em pagamentos a maior, especificamente quanto à rubrica auxílio-moradia, e quanto à redução de seus proventos de aposentadoria de R$ 7.409,35 para 6.438,57. Alega, em suas razões de agravo, a irredutibilidade nominal dos proventos de aposentadoria e pleiteia a concessão da tutela antecipada para determinar que o agravado se abstenha de reduzir seus proventos. Liminar indeferida (Id. 20252095). Contrarrazões apresentadas (Id. 21755906).
2. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Malgrado os argumentos da parte agravante, não vislumbro a probabilidade do direito, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista que a Lei 10.486/2002 e Decreto n. 35.181/2014, que disciplinam o pagamento do auxílio-moradia ao militar “com” e “sem dependentes”, determinaram o valor de cada rubrica, bem como a necessidade de comprovação, pelo militar, de que seu dependente, após completar 21 (vinte e um) anos, permanece nessa condição pelo fato de ter se tornado estudante universitário, para fins de recebimento do auxílio-moradia de rubrica “com dependente”.
4. Conforme demonstrado nos autos (Id. 19625221), a filha mais nova do autor, ao completar 21 anos, deixou de ser sua dependente, de forma que, em uma análise perfunctória, se mostra correto o ajuste do auxílio-moradia da rubrica “com dependente” para “sem dependente”, tendo em vista que o militar não possui mais dependente legal junto à corporação.
5. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido a custas e honorários que fixo em 10% do valor corrigido da causa, cuja a exigibilidade resta suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.